Tribunal: TJMT
Processo: 0002788-10.2019.8.11.0011
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 0002788-10.2019.8.11.0011
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASOL D’OESTE
RECORRENTE: CLAUDINEI SANTOS SILVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/10/2023
RECURSO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. VALOR. PARÂMETRO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT.
1- Nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC), os honorários dos defensores dativos nomeados pelo juízo, devem observar a tabela de honorários estipulada pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso.
2- No caso, a Defensora Dativa foi nomeada pelo juízo para prestar assistência ao acusado exclusivamente para o ato da audiência de instrução e julgamento, cuja tabela da OAB prevê o pagamento de valor mínimo de 1,5 URH para o ato.
3- Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar os honorários da defensora dativa nomeada de 1 para1 URH para 1,5 URH.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002788-10.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEI SANTOS SILVEIRA - CPF: 567.686.801-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023